Tribunal: TJSP
Processo: 1014009-07.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014009-07.2019.8.26.0576; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014009-07.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante NAYARA RIBEIRO DA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014009-07.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 10000
2
Embargos de Declaração no 1014009-07.2019
Embargante: Nayara Ribeiro da Maia (Justiça Gratuita)
Embargada: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10.000
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 319/327 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que há necessidade da realização da perícia, certo que a
área gramada não integra a vaga de estacionamento.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Como assentado, “embora identificada, não há vaga
privativa, mas direito a estacionamento com divisão “não proporcional”
em área comum, podendo o espaço gramado ser computado
juntamente com a de cimento, certo que a presença de guia não
impede no caso o seu aproveitamento, inclusive para manobra (fls.
22)”.
Os presentes embargos buscam apenas contrariar essa
tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014009-07.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 10000
3
Observe-se que os embargos de declaração, entretanto,
não são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se mostraram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita
Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014009-07.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 10000
4
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator